Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PROVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que visava a condenação do réu à reparação de danos morais, por ter supostamente divulgado a amigos e familiares do ex companheiro do autor que este era soropositivo (possui HIV) com o intuito de ofender a sua imagem e sua honra.
2. Em primeiro lugar, ressalta-se que não se mostra viável a alteração da causa de pedir para abarcar a reparação pelo fato de o réu ter divulgado a informação sem a autorização do autor, conforme apontado no recurso inominado, uma vez ultrapassado o momento o momento em que seria possível aditar ou alterar a causa de pedir da ação, com ou sem o consentimento do réu (art. 329 do CPC).
3. Verifica-se que a sentença, em julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não se evidenciou a intenção do réu de ofender o ora recorrente, bem como de que a “conversa pontual – a qual não seria possível evidenciar em qual extensão ou propagação – não permite caracterizar a ofensa aos direitos de personalidade do demandante”.
4. Vê-se, contudo, que o autor, em réplica (ID 39408371), postulou a oitiva de testemunha, indicando o que ela poderia dizer sobre os fatos (alegadamente, teria sabido por meio do réu acerca da condição de saúde do autor, bem como teria ouvido isso de outras pessoas). Observa-se, ainda, que o autor atendeu ao prazo de 9 (nove) dias úteis, contados da audiência de conciliação, para arrolar testemunha, conforme previsto na ata ID 39408364.
5. Nesse cenário, a prova oral postulada teria, em tese, o objetivo de demonstrar a suposta intenção do réu de propagar a informação quanto à saúde do autor com intuito de ofender a sua honra e a sua imagem, perante amigos e familiares de seu falecido companheiro.
6. Evidencia-se, assim, a nulidade da sentença objurgada pelo presente recurso, ante a caracterização do cerceamento do direito do autor de produção probatória.
7. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei n. 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
8. Nesse contexto, a superação da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão do direito à prova.
9. Não oportunizada a produção probatória à parte (haja vista o julgamento antecipado da lide), resta configurado o cerceamento do direito da autora, de sorte que o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe.
10. Tendo em vista que o processo não se encontra em condição de imediato julgamento, inviável aplicar a Teoria da Causa Madura. Necessário reconhecer a nulidade a sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem ante a necessidade de dilação probatória.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.